Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL Num. Processo: 0728169-23.2019.8.07.0000 Impetrante: JEAN PIERRE FERREIRA BORGES Paciente: THIAGO ARAÚJO DE SOUZA PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Vistos... Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, com a seguinte argumentação: “Em síntese o nobre Desembargador aduz em sua decisão que compete ao juízo plantonista conhecer do pedido de liberdade provisória, pois, no primeiro pedido feito por este causídico o mesmo manifestou sua incompetência, sob argumento que o juízo da vara de execuções penais é que poderia privativamente conhecer do requerimento. (...). No entanto a magistrada plantonista proferiu DECISÃO em que determina o recambiamento do preso para apresentação, mas posteriormente SENTENCIA o processo e aduz que os autos deverão tramitar sob outro sistema e que deverá ser adotada as providencias necessárias. Vejam: “É o sucinto relatório. Decido. Observo que caso em tela impede a remessa destes autos ao Juízo competente, qual seja, VEPERA – Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, para da devida apreciação, tendo em vista que o sistema utilizado pelo referido juízo, qual seja, SEEU, é distinto do PJe. Deste modo, após a apreciação do pedido inicial e adotadas as providências necessárias, conforme certificado nos autos, o presente feito deve ser arquivado”. Ao final, o impetrante formula pedido nestes termos: “Neste sentido, o acusado, respeitosamente comparece à presença de V. Excelência para apresentar o pedido de RECONSIDERAÇÃO da r. decisão para que seja concedida a liberdade provisória sem fiança, com expedição do alvará de soltura e comunicação ao juízo da comarca de Caldas Novas, e de FORMA IMEDIATA se compromete ao comparecimento nos próximos 02 (dois) dias após deixar o cárcere,” O artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê em que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” (grifo nosso). Assim, em razão de sua natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se às matérias de urgência, não sendo válida a apreciação de matérias alheias às elencadas no artigo transcrito, por adentrar na competência do juiz natural da causa. Isto posto, nada a prover em sede de plantão judicial. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura